Tribunal: TJSP
Processo: 1004003-29.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Improcedência – Cartão de crédito – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Improcedência – Cartão de crédito – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada por esta que afigura-se suficiente para tanto – Aplicação de pena por litigância de má fé à autora – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Percentual aplicado que, ademais, não comporta redução – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004003-29.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
GISELE GOMES MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HAVAN
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
2
VOTO No 44.820
APELAÇÃO No 1004003-29.2019.8.26.0191
COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS
APTE.: GISELE GOMES MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela
antecipada Improcedência Cartão de crédito Anotação do
nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor
Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e
legitimidade desta anotação Prova documental apresentada
por esta que afigura-se suficiente para tanto Aplicação de
pena por litigância de má fé à autora Imposição de referida
pena que deve ser mantida Infringência ao dever de lealdade
processual caracterizado Percentual aplicado que, ademais,
não comporta redução
Sentença mantida
Recurso
improvido.
A r. sentença (fls. 117/120), proferida pelo douto
Magistrado João Walter Cotrim Machado, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
ajuizada por GISELE GOMES MARTINS DA SILVA contra HAVAN
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, condenando a autora a arcar com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observando a concessão
do benefício da gratuidade da justiça. Ainda, condenou a autora ao
pagamento de 1% sobre o valor da causa, em favor da ré, a título de multa
por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do Código
de Processo Civil.
Irresignada,
apela
a
autora
pedindo
preliminarmente o afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
3
Assevera não ter agido com dolo, que a Constituição Federal garante o
acesso ao Poder Judiciário, que o instituto está sendo utilizado de maneira
indiscriminada e causando intimidação aos cidadãos, que não foram
comprovados os prejuízos sofridos pela parte contrária e que o percentual
aplicado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Afirma estar desempregada e ter uma renda familiar em torno de R$
900,00, portanto, não reúne condições de arcar com o pagamento da
penalidade imposta pelo douto Magistrado. Quanto ao mérito, sustenta que
os documentos apresentados pela demandada são unilaterais e não
comprovam a existência da dívida, notadamente ao fato de que não restou
evidenciado o efetivo recebimento de aludido cartão de crédito em sua
residência ou que teria efetuado o desbloqueio do plástico, ademais, frisa a
possibilidade de fraude. Requer a fixação de indenização pelos danos
morais que alega ter sofrido, estipulando quantia referente a 50 (cinquenta)
salários mínimos, com incidência de juros moratórios desde o evento
danoso, além da fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da
causa. Colaciona jurisprudência em defesa de suas argumentações. Postula,
por tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 126/147).
Recurso
tempestivo
e
processado.
Houve
apresentação de contrarrazões às fls. 158/167.
É o relatório.
A presente demanda versa a propósito de
anotação de débito efetuada perante os órgãos de proteção ao crédito em
nome da demandante, proveniente do contrato no 11811628-000000, do
valor de R$ 305,71, datado em 20.03.2018 (fls. 30), o qual, segundo
afirmou, desconhece, além de que não foi notificada a respeito. Pleiteou,
assim, a procedência da ação para declarar a inexigibilidade da dívida, bem
como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 49.900,00, a título
de danos morais.
Em contestação, fls. 42/65, a ré sustentou que a
autora aderiu a um cartão de crédito da loja, regularmente contratado,
apresentando, para tanto, documentos comprobatórios (fls. 79/8). Afirmou
ter agido no exercício regular de seu direito, porquanto a autora encontra-
se inadimplente. Colacionou jurisprudência a respeito, asseverou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
4
ausência de dano a ensejar reparação e, diante do exposto, pediu a total
improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 99/109).
Instadas a manifestarem-se acerca do interesse na
produção de provas (fls. 110), a autora pugnou pelo julgamento antecipado
da lide (fls. 112/115) e a ré quedou-se inerte (fls. 116).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar
improcedente a ação, por entender que restou comprovada pela ré a relação
jurídica existente entre as partes, bem como a legitimidade da anotação de
débito efetuada em nome da demandante, ainda, condenou a autora por
litigar de má-fé.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente à ré, portanto, na hipótese
em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a regularidade da
anotação de débito feita em nome da demandante, demonstrando sua
origem e contratação.
Ora, conferindo-se a prova documental exibida
pela ré, consistente nos extratos da conta “Havan” (fls. 79/81), foto da
autora tirada no momento da contratação (fls. 82), documentos pessoais da
autora (fls. 83/85), termo de adesão ao “Seguro Proteção Premiada Havan”
devidamente assinado (fls. 86/87), proposta de adesão ao cartão, também
devidamente assinada (fls. 88/90), é de se reconhecer que afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
5
suficiente, em princípio, para demonstrar a origem da dívida aqui versada,
por evidenciar a utilização de cartão de crédito pela demandante, bem
como a ausência de pagamento das faturas.
Por ocasião da réplica, a autora limitou-se a
afirmar que os documentos apresentados pela ré não servem para
demonstrar a origem da dívida, porquanto carecem de veracidade, além de
que não restou comprovado o recebimento do cartão de crédito e seu
desbloqueio, porém, não impugnou o fato de os documentos apresentados
pela ré conterem seu endereço, assinatura, além dos lançamentos
constantes nas faturas exibidas.
Ressalte-se que o douto juiz a quo concluiu
acertadamente que:
Ocorre que o réu logrou comprovar que o débito
que deu origem à negativação do nome da requerente foi por ela
contraído.
Vejamos, o que deu origem à negativação do
nome da autora foi a adesão a cartão de crédito da loja para compra
parcelada. A regularidade da contratação foi comprovada pela juntada de
termo de adesão assinado (fls. 46, 82/90), cuja assinatura é muito
semelhante àquela lançada na procuração e demais documentos que
instruíram a inicial. Ainda, foi tirada foto da autora no momento da
contratação (fl. 82), apresentado documento pessoal verdadeiro (fl. 83) e
informado o mesmo endereço residencial que consta da inicial (fl. 85).
A existência do débito foi demonstrada pela
juntada dos extratos de fls. 79/81, 60/63, que evidencia que algumas
parcelas de compras realizadas foram adimplidas, em conduta
incompatível com a contratação por fraudador. Ademais, conforme
informou a ré, a autora chegou a formalizar acordo para pagamento da
dívida via chat de atendimento, mas não adimpliu os pagamentos.
Deste modo, todas as provas trazidas aos autos
pelo réu deixam claro que o débito que deu causa à negativação existe e
foi inadimplido. Portanto, não procede o pedido de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
6
inexigibilidade de dívida, tampouco de indenização por danos morais com
base neste fundamento. (fls. 118).
A impugnação genérica feita a estes documentos,
sob o argumento de serem “prints” de sistema interno e que são
manipuláveis, também é insuficiente para invalidá-los, eis que não
impugnou especificamente os dados e lançamentos constantes destes
documentos exibidos pela ré.
Restou evidenciada, desse modo, a existência de
relação jurídica entre as partes, sendo esta prova apresentada pela ré,
ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem da dívida
anotada em nome da autora no cadastro de inadimplentes.
A presente demanda não visa, outrossim, discutir
a exatidão do valor cobrado pela ré. Além disso, eventual inexatidão deste
registro pode ser corrigida a pedido da consumidora, perante o órgão de
proteção ao crédito, de conformidade com o previsto no art. 43, § 3o, do
CDC.
Em face disso, em nada socorre a apelante alegar
que não houve a comprovação da contratação, além do desbloqueio e
utilização do cartão de crédito, porquanto a ré trouxe aos autos elementos
suficientes para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e a
existência da dívida anotada em nome da autora.
Restou
demonstrada
pela
ré,
portanto,
a
regularidade da anotação de débito feita em nome da demandante.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pelo douto Magistrado.
Quanto à aplicação da pena por litigância de má-
fé, em que pesem as alegações da apelante, a condenação foi bem aplicada
e merece ser mantida, porquanto nota-se que a autora omitiu na inicial a
existência de relação jurídica entre as partes, já que em nenhum momento
mencionou que era titular de cartão de crédito com faturas inadimplidas, ao
contrário, disse que a negativação foi realizada, sem que tivesse firmado
com a ré obrigação com tais características (fls. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
7
Ora, é evidente que não apenas se omitiu acerca
da existência de relação jurídica entre as partes, como também alegou que
não firmou com a ré qualquer obrigação com as características apontadas,
que justificasse a inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes,
pretendendo, assim, alterar a verdade dos fatos.
Como afirma De Plácido e Silva, “a má-fé, pois,
decorre do 'conhecimento do mal', que se encerra no ato executado, ou do
'vício' contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se
que não o é” (in “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 27a ed., pág. 871).
Conforme anota Theotonio Negrão a este
propósito:
Entende o STJ que o artigo 17 do Código de
Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação
de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no
entravamento
do
trâmite
processual,
manifestado
por
conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder
com lealdade (STJ-3a Turma, Resp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02,
DJU 5.8.02) (in Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual
em vigor Theotonio Negrão 47a edição, pág. 174 nota 1a ao art. 80.).
E,
segundo
entendimento
do
E.
STJ,
é
desnecessária a prova do prejuízo para que, constatada litigância de má-
fé, haja condenação ao pagamento de indenização à parte contrária
(REsp n. 861471/SP, rel. Min. João Otavio de Noronha, DJE 22.3.2010).
Veja-se a propósito, ademais, caso análogo foi
julgado recentemente por esta Câmara, tendo como relator o eminente Des.
Melo Colombi, no qual assim se pronunciou:
Quanto à litigância de má-fé, não cabe seu
afastamento.
A autora afirmou, na inicial, que não sabia dizer
a que se referia o apontamento; que manteve relações jurídicas
anteriormente com a ré, mas que não teria assumido as obrigações
delatadas nos cadastros. No apelo, alegou jamais ter negado a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
8
do débito, mas apenas questionado seu montante, sua liquidez e certeza.
Há nítida intenção de alterar a verdade dos fatos,
dar impressão equivocada acerca deles, induzir o julgador a erro na sua
análise. A má-fé é inequívoca e a atitude da parte não pode ser
prestigiada, tampouco incentivada com a condescendência do Judiciário.
(Apelação n. 1009244-39.2014.8.26.0003 DJ 13.5.2015).
E outros precedentes deste Tribunal, em causas
patrocinadas pela patrona da apelante, a advogada Cristina Naujalis de
Oliveira:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA, APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - RECURSO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA
COMPROVADAS PELA FINANCIERA - AUTOR QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
SEU
ÔNUS
PROBATÓRIO
-
EVIDENTE
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E A BUSCA PELO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PENALIDADE MANTIDA - VALOR
ARBITRADO PELO MM. JUIZ A QUO QUE, CONTUDO, ULTRAPASSA
O MÁXIMO LEGAL - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1120581-57.2019.8.26.0100; Relator
(a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2020;
Data de Registro: 01/07/2020).
Apelação. Ação de indenização por dano moral.
Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Justiça gratuita
(art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade
financeira para suportar o custo do processo. 2. Litigância de má-fé
caracterizada. Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da qual
era que inequivocamente sabedor, tampouco mudou sua posição depois
das provas trazidas pelo réu em contestação. 3. Sanção aplicada à
advogada da autora. Determinada em origem a comunicação ao Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), nos termos do
Comunicado CG no. 02/2017, bem como à OAB/SP. Constatado o
inadvertido ajuizamento de inúmeras ações com idêntico perfil, suscitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
9
tese de inexigibilidade do débito, que é informada pelos documentos
trazidos aos autos pelas empresas demandadas. 4. Sentença reformada
apenas para conceder o benefício de justiça gratuita ao autor. Recurso
provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1012427-36.2019.8.26.0005;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida. Inscrição do nome
da parte autora no rol de inadimplentes. Descabimento da indenização
por danos morais. Existência de apontamento anterior ao questionado,
ainda que seja objeto de discussão em outra demanda. Súmula no 385 do
STJ que não faz ressalvas à sua hipótese de incidência. Condenação do
autor por litigância de má-fé. Pesquisa de apontamentos juntada na inicial
que omite inscrições anteriores, somente constatadas em razão da
expedição de ofício ao Serasa para confirmar a real situação do cadastro.
Conduta reprovável praticada de forma reiterada pela advogada.
Existência de ações ajuizadas em nome do autor que discutem outros
débitos, sendo juntadas, em cada uma, diferentes pesquisas, todas
realizadas no mesmo dia, mas que indicam somente a inscrição objeto da
respectiva demanda, com omissão das anteriores. Recurso improvido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1030530-71.2017.8.26.0002; Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018).
PRELIMINAR DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO OCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO MORAL - RESTRIÇÃO DEVIDA
RELAÇÃO JURÍDICA
DEMONSTRADA
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE
COMPROVAM A ORIGEM DA DÍVIDA APONTAMENTO LÍCITO
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO
VALOR
DA
CAUSA
CORRESPONDENTE AO VALOR PRETENDIDO
ARTIGO 292,
INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS SENTENÇA
IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-29.2019.8.26.0191 -Voto no
10
APENAS PARA MANTER O VALOR DADO À CAUSA, COM SANÇÃO
PELA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
(TJSP;
Apelação
Cível
1017176-72.2017.8.26.0068; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018).
Outrossim, em que pesem os parcos rendimentos
auferidos pela autora, a fixação de 1% sobre o valor dado à causa está
dentro dos parâmetros dispostos no art. 81 do CPC e não se evidencia
exorbitante, merecendo, por isso, ser mantido. Ademais, não se pode
admitir a movimentação da máquina judiciária de maneira inconsequente e
ardilosa.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
apelante não merece ser acolhida, devendo ser integralmente confirmada a
r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator